Tribunal: TJDFT
Processo: 0744184-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. LEILÕES REALIZADOS EM CARTA PRECATÓRIA E NO PROCESSO DE FALÊNCIA. REGULARIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROVA. INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação anulatória de auto de auto de arrematação de imóvel rural, em leilão realizado em processo de falência, no qual o imóvel foi arrecadado pelo Administrador Judicial.
2. Decisões anteriores – a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos autores.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, quanto ao pedido de suspensão da carta de arrematação de imóvel leiloado em processo de falência.
5. Não se vislumbra vícios nos leilões realizados para a alienação do imóvel arrematado. A existência do direito alegado pelos agravantes-autores demanda instrução probatória, com exame da regularidade dos registros imobiliários realizados.
6. Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da existência de decisão do Juízo de falência, suspendendo atos de reintegração de posse, por impossibilidade fática da prática do ato.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.